Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. No presente caso deve ser examinada, inicialmente, a possibilidade de juntada de documentos novos na fase recursal. Quanto ao mais, a questão consiste em avaliar a viabilidade da redução do montante mensal dos alimentos, fixado pelo Juízo singular no valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos, em benefício do filho incapaz.
2. De acordo com a regra prevista no artigo 434 do Código de Processo Civil, os documentos devem ser juntados aos autos com a petição inicial (no caso do autor) ou com a resposta (no caso do réu). A juntada de documentos posteriormente só é admissível se forem "novos", ou na hipótese de haver justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno ou se destinados a provar fatos posteriores ao proferimento da sentença.
3. No caso de documentos juntados apenas por ocasião da apelação, como os extratos bancários referentes aos anos de 2022 e 2023, bem como a declaração de imposto de renda do ano de 2023, não se enquadram em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil, pois preexistem à propositura da presente demanda.
4. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades. 4.1. No caso dos autos não foi comprovada a redução da possibilidade econômica do alimentante.
5. Em relação à capacidade contributiva, verifica-se que o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos da regra contida no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 5.1. As mesmas razões devem ser adotadas para a rejeição das alegações deduzidas no recurso adesivo interposto pelo alimentando, tendo em vista que os alimentos devem ser fixados de acordo com a capacidade financeira dos genitores.
6. Diante desse contexto, o acervo probatório constante nos autos revela que deve ser mantido o montante da prestação de alimentos fixado na sentença, correspondente a 5 (cinco) salários mínimo vigentes.
7. Apelações conhecidas e desprovidas.